Tribunal: CARF
Processo: 10735.720687/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.720687/2011-23
ACÓRDÃO
2001-007.688 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVELINO CAMPOS DE ABREU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No
11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.688 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720687/2011-23
2
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente do INSS, oriundos do processo no 2004.51.60.017435-1,
que tramitou no 2a Juizado Especial Federal de São João de Meriti/RJ, excluindo a parcela
correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, e aplicando-se
as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 74/79):
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 06/10), emitida em
nome do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2010,
ano-calendário de 2009, que alterou o resultado de imposto a restituir declarado
de R$ 4.921,49 para saldo de imposto a pagar apurado de R$ 30.841,24.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls. 08, foi verificada omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de Ação da Justiça
Federal, no valor de R$ 145.338,09, conforme DIRF informada pela Caixa
Econômica Federal.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.688 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720687/2011-23
3
2.1. Em decorrência deste lançamento apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
- Suplementar (cód. 2904) de R$ 30.841,24, multa de ofício de R$ 23.130,93, além
de juros de mora de R$ 2.895,99.
3. O interessado ingressou com impugnação, através de procurador, em
25/04/2011 (fl. 05, 13 e 14) e respectiva documentação, alegando em síntese que
o valor recebido refere-se a rendimentos provenientes de aposentadoria especial,
recebidos acumuladamente, mas que deveria ter sido recebido mês a mês o que
não acarretaria tributação, conforme ato declaratório no 1 da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional.
3.1. Aponta que se interessou em regularizar sua situação perante o fisco, e após
manifestar-se para requerer a correção foi autuado de ofício, injustamente.
Informa ter apresentado declaração retificadora transmitida em 25/10/2010, na
qual foi apurada restituição que não recebeu.
3.2. Esclarece que o rendimento considerado omitido é proveniente de sentença
judicial a título de aposentadoria por tempo de serviço, negada pelo INSS que
foi condenado a pagar todo o período de 2004 a 2008.
3.3. Aponta julgados.
3.4. Requer o cancelamento do débito reclamado e restituição do valor retido.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS OBTIDOS ACUMULADAMENTE. DECISÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos do trabalho recebidos acumuladamente até 31 de dezembro de
2009 estão sujeitos à incidência do imposto de renda, juntamente com os juros e
atualização monetária, no mês do recebimento ou crédito, devendo ser informados
ainda na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão, em 09/03/2015 (fls. 96), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 27/03/2015, recurso voluntário (fls. 85/86), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, alegando, preliminarmente, acerca da demora excessiva para conclusão
do processo administrativo, importando em violação aos princípios da razoabilidade e eficiência.
No mérito, alega que se discute é o regime de competência ou de caixa para efeito da vigência da
norma, que é concomitante à interposição recursal, calhando na espécie a aplicação do regime de
competência, sobretudo visando evitar que seja necessário socorrer-se ao judiciário. Requer, ao
final, a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 87/93.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.688 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720687/2011-23
4
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 102),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e como ele serão apreciadas.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial federal
– do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 145.338,09, constatada em sede de revisão
da DAA/2010 retificadora apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 75/79):
5. Inicialmente devem ser analisadas as alegações do contribuinte referente à
aplicação do regime de competência na tributação dos valores recebidos
acumuladamente.
6. Em relação à exigência do imposto de renda sobre o total recebido em ação
judicial, deve-se observar que o art. 43, I, do CTN determina que o fato gerador do
imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda
e de proventos de qualquer natureza, enquanto o § 2o do art. 2o do Regulamento
do Imposto de Rendia - RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999), com matriz legal no
art. 2o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, determina que o imposto será
devido pelas pessoas físicas à medida que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.688 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720687/2011-23
5
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos; (Grifei)
Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do
imposto de renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil
ou profissão (Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991, art. 4o).
(...)
§2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de
capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei
no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 2o). (g.n.)
7. A tributação no momento do recebimento, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, é expressamente determinada no art. 56 do RIR/1999, com
base no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor
das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
8. Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de
decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento
com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
9. Portanto, a regra é o regime de caixa, à qual também se encontram vinculados
os rendimentos recebidos acumuladamente.
(...)
20. Por fim, vale destacar que tampouco pode ser aplicado aos autos, a regra de
tributação do artigo 12-A da Lei no 7.713/1988, dispositivo que foi inserido pela
Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no Lei no
12.350, de 20 de dezembro de 2010.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.688 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720687/2011-23
6
21. O artigo 12-A da Lei no 7.713, de 1988, trata de um regime especial, pelo qual
o imposto é calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela
progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
22. Entretanto, a tributação, sob essa modalidade, está restrita aos rendimentos
recebidos a partir de 1o de janeiro de 2010, conforme esclarece o art. § 7o do
citado artigo.
(...)
Conclusão:
25. Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o imposto suplementar apurado.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Inicialmente, no que tange à alegada ocorrência de prescrição diante do longo
prazo de tramitação processual, sobretudo levando-se em conta que o fato gerador da obrigação
tributária se reporta ao ano-calendário de 2009, nada a prover. Vale salientar que a ação para a
cobrança do crédito tributário prescreve somente após o transcurso do lustro contado da data de
sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN, começando a correr a partir daí o
prazo de prescrição da pretensão fiscal.
Com efeito, restando suspensa a exigência, por determinação legal (art. 151, III do
CTN), não há que se falar em inércia fiscal, sobretudo ante a impossibilidade de se promover a
respectiva cobrança, não correndo, via de regra, o prazo prescricional.
Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a
edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Com efeito, estando suspensa a exigibilidade do crédito em face da interposição
tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição, sobretudo a intercorrente.
Quanto a matéria de fundo e objeto da pretensão recursal, emerge dos autos que
os rendimentos recebidos acumuladamente pelo Recorrente, decorreram da concessão de
aposentadoria especial, sendo-lhe restituídas as diferenças apuradas no processo judicial no
2004.51.60.017435-1, que tramitou na 2a Juizado Especial Federal de São João de Meriti/RJ,
relativas ao período de dezembro/2004 a abril/2008 (fls. 33/48).
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.688 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720687/2011-23
7
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano
de 2009 – tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes de ação judicial movida contra o
INSS e resgatados junto à CEF – deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses
que se referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Não obstante, observo também que na conta liquidação judicial (fls. 39/48), houve
a incidência de juros de mora na atualização dos valores apurados no processo judicial originário.
E neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática
da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 98,
II, “b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente
sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer
PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo
pois, maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.688 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720687/2011-23
8
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do
INSS, oriundos do processo no 2004.51.60.017435-1, que tramitou no 2a Juizado Especial Federal
de São João de Meriti/RJ, excluindo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, e aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os valores deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 110
DF CARF MF
Original